Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-53.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. NÃO PAGAMENTO NO PRAZO. INADIMPLÊNCIA ACIMA DE QUINZE DIAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INCABÍVEL. VALOR DO PLANO CONTRATADO. AUMENTO. SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A perda superveniente parcial do interesse de agir é decorrência lógica do reconhecimento extrajudicial por parte da prestadora de serviços de telefonia, quanto a matérias discutidas nos autos. Recurso parcialmente conhecido.
1.1. In casu, a prestadora de serviços retirou das faturas a cobrança de multa de quebra contratual com fidelização e há notícias de que a linha telefônica foi restabelecida, havendo perda do interesse de tais matérias. Recurso parcialmente conhecido.
2. Restando demonstrado nos autos que a empresa prestadora de serviços telefônicos agiu em seu regular direito ao suspender os serviços por falta de pagamento acima de 15 (quinze) dias, principalmente considerando que se tratava de parcelamento de débito em atraso, inexiste a ocorrência de ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou lucros cessantes.
3. Nos termos do artigo 373, II do CPC, incumbe à parte ré a comprovação dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivo do direito do autor.
3.1. No caso dos autos, a parte ré não demonstrou a razão do aumento na fatura dos consumidores, razão pela qual presume-se como pactuado o valor informado pelo autor e comprovado por meio das contas juntadas aos autos.
4. Ausente qualquer comprovação no sentido de que a parte realizou pagamento indevido de valores cobrados, não há que se falar em repetição do indébito. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.